Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE INSTRUTÓRIA. SUPRESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
2. O Juízo de origem, por vias transversas, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil pela eventual falha na prestação do serviço de administração do PASEP, o que não se coaduna com o entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória.
3. Ao assim proceder, deixou a magistrada de origem de analisar as provas carreadas aos autos e enfrentar os pontos controvertidos. Contudo, o magistrado tem o dever de observar o princípio da cooperação (art. 6o, CPC), e colaborar para o bom andamento do feito, configurando cerceamento de defesa.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.